Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717680-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700792-40.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de cotas de empresa individual, nos seguintes termos: O exequente requer penhora de cotas de empresa individual do executado. Contudo, deferido no id 109691879 a pesquisa de ativos da empresa do executado, restando infrutífera tal pesquisa. (id 111374914) Dessa forma, restou demonstrado a inexistência de patrimônio da empresa, ainda que ativa no sistema da Receita Federal, razão pela qual indefiro a penhora de cotas. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. (id 114674231) Int. Em sede de agravo de instrumento, a empresa agravante narra ser possível a penhora de cotas da empresa, que permanece em pleno funcionamento, além de seus dividendos, lucros e das cotas. Cita jurisprudência do STJ autorizadora da penhora de cotas. Afirma que o pleito de cotas não carece de fundamentação adequada, de forma que a sociedade pode sofrer constrição judicial direta. Requer “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata a penhora dos dividendos ou lucro liquido extraído da referida empresa, se não for possível solicita-se a penhora das referidas quotas desta”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido no ID 35866074. Consultando os autos da execução, o juízo na origem proferiu a seguinte decisão em 29/11/2021, conforme ID 109691879: "O empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). Como elucida o Mestre Fábio Ulhoa, "nesse exercício, o empresário individual, como pessoa natural, responderá com todas as forças de seu patrimônio pessoal, capaz de execução, pelas dívidas contraídas, vez que o direito brasileiro não admite a figura do empresário individual com responsabilidade limitada e, consequentemente, não admite, também, a distinção entre o patrimônio empresarial (o patrimônio do empresário individual afetado ao exercício de sua empresa) e o patrimônio particular da pessoa física (natural - fora da atividade empresarial)". Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, e vice-versa, por ausência de separação patrimonial, razão pela qual é desnecessária sua citação e a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, possibilita-se ao credor a indicação de bens da pessoa jurídica, passíveis de constrição judicial, para a satisfação de seu crédito. Defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado, da empresa individual CAVALCANTE CONSULTORIA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 41.651.228/0001-29. Valor do débito (ID 106832176 - R$ 8.774,29)". Logo após, realizou-se em 31/06/2021 o INFOJUD, RENAJUD e ERIDF, cujo resultado foi o bloqueio de R$ 135,50 no CNPJ n. 41.651.228/0001-29, posteriormente liberado por caracterizar quantia ínfima. Então, o juízo proferiu a decisão ID 114674231 (07/02/2022), suspendendo a execução por um ano, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Em abril deste ano a empresa pediu novamente a penhora de bens e a desconsideração da personalidade jurídica, que restaram indeferidas. Após, apresentou a petição ID 123095129 reiterando o pedido de penhora de cotas. Em uma análise preliminar, entendo não haver direito para socorrer a agravante, já que não há cotas sociais em sociedades unipessoais. Nesse aspecto, por se tratar de microempresário individual (LC n. 128), o patrimônio da empresa se mistura ao do empresário. Além do mais, o juízo de origem já tentou penhorar as contas do executado, sem sucesso, há menos de um ano. Portanto, entendo não ser possível a determinação de nova penhora em tão curto espaço de tempo, mormente quando ausentes quaisquer indicativos de alteração no estado patrimonial da parte. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador